Tribunal: TJMT
Processo: 1002329-07.2024.8.11.0046
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002329-07.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO MARIA DA ROSA - CPF: 500.699.349-91 (APELANTE), SAMUEL RIBEIRO MAZURECHEN - CPF: 039.115.599-76 (ADVOGADO), UNIAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDENCIA - CNPJ: 13.416.634/0001-71 (APELADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), SOFIA COELHO ARAUJO - CPF: 037.000.261-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil. Apelação cível. Ação de reparação de danos materiais e morais. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Ausência de autorização. Restituição em dobro. Manutenção. Dano moral. Configuração. Quantum indenizatório. Razoabilidade e proporcionalidade. Particularidades do caso. Redução dos valores mensais. Precedentes. Manutenção do valor fixado. Honorários advocatícios. Critérios do art. 85, §2o, do cpc. Percentual de 10% sobre o valor da condenação. Adequação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pela parte autora contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais e condenou a empresa restituir em dobro os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano moral.

II. Questão em discussão

2. O recurso se concentra na revisão de dois pontos da sentença: (i) a adequação do valor da indenização por danos morais fixado em R$ 2.000,00; (ii) a adequação do percentual dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, sua capacidade econômica e o caráter pedagógico-punitivo da medida. Ela não pode ser tão baixa que não compense a vítima ou não desestimule a conduta ilícita, nem tão alta que gere enriquecimento sem causa.

4. No entanto, ao analisar as particularidades do caso, como o valor ínfimo dos descontos mensais (que, somados, não superam o valor do piso nacional e já serão compensados pela repetição do indébito em dobro), e em consonância com a jurisprudência deste Tribunal em casos análogos, que, inclusive, em algumas situações sequer arbitra indenização por danos morais quando os descontos são de baixo valor e não há prova de abalo psíquico relevante (vide RAC 1027052-13.2021.8.11.0041, j. 05/05/2025), o valor de R$ 2.000,00 fixado na sentença se mostra adequado
.

5. A fixação dos honorários deve seguir os critérios do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, que incluem o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

6.
Embora a causa tenha relevância social, especialmente no contexto de fraudes sistêmicas contra beneficiários da previdência, a complexidade da lide não exigiu trabalho extraordinário. A questão jurídica sobre contratações fraudulentas por associações já possui jurisprudência consolidada. O percentual de 10% sobre o valor global da condenação, fixado na sentença, é adequado aos parâmetros legais. Não há elementos suficientes nos autos que justifiquem a majoração pretendida
.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOAO MARIA DA ROSA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da ação de “
Reparação de Danos Materiais e Morais
” (Proc. no 1002329-07.2024.8.11.0046), ajuizada pelo apelante contra UNIAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDENCIA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré à restituição, de forma dobrada, das quantias indevidamente descontadas do benefício da autora, bem como, ao pagamento de indenização a título de danos morais fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (cf. Id. no 295678364).

Em suas razões recursais, a parte apelante busca a majoração do valor da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios para 20% do valor da causa, alegando que os valores fixados são irrisórios diante da gravidade da fraude perpetrada pela apelada, especialmente considerando o recente escândalo envolvendo associações que realizam descontos fraudulentos em benefícios previdenciários (cf. Id. no 295678365).

Mesmo intimada, a apelada não ofereceu contrarrazões (cf. Id. no 295678368).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré à restituição, de forma dobrada, das quantias indevidamente descontadas do benefício da autora, bem como, ao pagamento de indenização a título de danos morais fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais)

O apelante postula a majoração da indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00, argumentando que o valor é irrisório diante da gravidade da conduta da apelada e do contexto de fraudes sistêmicas envolvendo associações que realizam descontos indevidos em benefícios previdenciários.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, sua capacidade econômica e o caráter pedagógico-punitivo da medida. A indenização não pode ser irrisória a ponto de não compensar adequadamente o ofendido ou de não desestimular condutas semelhantes pelo ofensor, nem excessiva a ponto de representar enriquecimento sem causa da vítima.

No caso em exame, restou comprovado que a apelada realizou descontos mensais no benefício previdenciário do apelante sem qualquer autorização válida, caracterizando conduta claramente abusiva e ilícita. Conforme consignado na sentença, a requerida não logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação, apresentando apenas uma ficha de filiação com assinatura que não corresponde à do autor.

Embora a conduta da empresa apelante seja reprovável e merecedora de adequada sanção, constato que o valor arbitrado está de acordo com os parâmetros habitualmente adotados por este Tribunal em casos análogos.

Aliás, em caso assemelhado, esta eg. Câmara sequer arbitrou indenização a título de dano moral:

“
EMENTA
: Direito Civil – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – Desconto Indevido a Título de Seguro Não Contratado – Contratação não comprovada – Devolução em dobro – Dano Moral não configurado – Inexistência de circunstância excepcional – Sentença Mantida – Recursos desprovidos. (...) 6. No caso, os descontos mensais de baixo valor não foram acompanhados de prova de abalo psíquico relevante, constrangimento ou exposição vexatória; logo, não há falar em indenização por dano moral. (...)” (TJMT, RAC 1027052-13.2021.8.11.0041, Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 1a Câmara de Direito Privado, j. 05/05/2025).

Diante disso, considerando as particularidades do caso concreto, isto é, que o valor dos descontos mensais eram ínfimos de modo que, se somados, não superam o valor do piso nacional e, fosse pouco, já serão compensados pela repetição do indébito na forma dobrada, e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como à jurisprudência consolidada deste Tribunal, entendo adequada a fixação do valor da indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Quanto aos honorários advocatícios, o apelante pleiteia majoração, argumentando que o percentual de 10% fixado na sentença é irrisório e desrespeita o caráter alimentar da verba honorária.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios estabelecidos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No presente caso, a ação envolveu questão de direito consumerista com aplicação do Código de Defesa do Consumidor, demandando análise técnica específica sobre a validade da contratação e os direitos do consumidor idoso. O trabalho desenvolvido pelo patrono do apelante foi exitoso, obtendo a parcial procedência dos pedidos principais.

Contudo, a majoração pretendida para 20% não se justifica plenamente. Embora a causa tenha importância social relevante, especialmente no contexto das fraudes sistêmicas descobertas recentemente, a complexidade da lide não exigiu trabalho extraordinário, tratando-se de questão com jurisprudência já consolidada sobre contratações fraudulentas por associações.

O percentual de 10% fixado na sentença, incidente sobre o valor global da condenação, mostra-se adequado aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §2o, do CPC, considerando a natureza da causa e o trabalho desenvolvido. Não há elementos suficientes nos autos que justifiquem a majoração pretendida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025